Tribunal: STJ
Processo: 0054385-37.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100723 - PR(2025/0439721-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CLAUDIO GRACIOLI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADOR
: ANDERSON JOSÉ PEREIRA MOÇO - PR060376
INTERES.
: SUZAN CARLA GRACIOLI PICOLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OLIMPIO MARCELO PICOLI - PR046957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE
LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 284/STF
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Aquele que se insurge por meio da via especial tem de explicitar os dispositivos
legais supostamente contrariados e associar a eles as razões pelas quais assim
entende, de modo que a simples menção a um diploma legal, sem a individualização
do artigo de lei malferido, atrai a
TF.
Súmula 284/S
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4afc2ada-c3be-45bd-ae20-11d25da7b4e8

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4afc2ada-c3be-45bd-ae20-11d25da7b4e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100723 - PR(2025/0439721-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CLAUDIO GRACIOLI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADOR
: ANDERSON JOSÉ PEREIRA MOÇO - PR060376
INTERES.
: SUZAN CARLA GRACIOLI PICOLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OLIMPIO MARCELO PICOLI - PR046957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE
LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 284/STF
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Aquele que se insurge por meio da via especial tem de explicitar os dispositivos
legais supostamente contrariados e associar a eles as razões pelas quais assim
entende, de modo que a simples menção a um diploma legal, sem a individualização
do artigo de lei malferido, atrai a
TF.
Súmula 284/S
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDIO GRACIOLI - ESPÓLIO
contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do recurso, conforme
fundamentação que se segue (fls. 150-151):
(...)
Por meio da análise do recurso de SUZAN CARLA GRACIOLI PICOLI e
OUTRO, verifica-se que incide a
, porquanto a parte
Súmula n. 284/STF
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA56340016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:37
Código de Controle do Documento: 6a9cca59-492c-4136-9232-7269ec75b55a

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
, Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF
”. (AgRg no
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF
Especial, DJe de 17.3.2014.)
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 157-165, a parte recorrente afirma que não se aplica
o óbice da
, pois o recurso especial discutia, essencialmente, a correta
Súmula 284/STF
interpretação e aplicação da legislação federal e constitucional relativa à proteção do bem de
família
).
(Lei 8.009/1990
Acrescenta que, no caso em exame, o Recurso Especial indicou de forma clara,
específica e analítica os dispositivos legais federais tidos por violados, notadamente o
o e o
art. 1
o, inciso IV, da
e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
art. 3
Lei no 8.009/90
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 171.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
É cediço que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito
objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente
violados pela instância de origem.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não
houve, em recurso especial, indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido
Documento eletrônico VDA56340016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:37
Código de Controle do Documento: 6a9cca59-492c-4136-9232-7269ec75b55a

contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Em que pese a alegação da parte recorrente de que, em seu recurso especial (fls.
87-94), apontou violação dos arts. 1o e 3o, inciso IV, da
e 98 e 99 do Código
Lei no 8.009/1990
de Processo Civil, o apelo permanece inadmissível, pois não houve indicação expressa e
inequívoca de que tais artigos de lei foram violados, tendo sido indicado tão somente que a
interpretação divergente recaiu sobre a
, sem a individualização de quaisquer de
Lei 8.009/1990
seus artigos.
Vale salientar que aquele que se insurge por meio da via especial tem de
explicitar os dispositivos legais supostamente contrariados e associar a eles as razões pelas quais
assim entende, de modo que a simples menção a um diploma legal, sem a individualização do
artigo de lei malferido, também atrai a
.
Súmula 284/STF
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
.
SÚMULA N. 284/STF
CESSÃO DE PRECATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE
PRECLUSÃO. SÚMULAS N. 283 E
ALEGAÇÃO DE QUE A
284/STF.
PENHORA
SERIA
POSTERIOR
AO
PARCELAMENTO.
. PROVA DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO OU DA
SÚMULA N. 7/STF
MÁ-FÉ. RAZÕES DISSOCIADAS. DISPOSITIVO SEM COMANDO
NORMATIVO
PARA
AMPARAR
A
TESE
RECURSAL.
.
. RECURSO NÃO
SÚMULA N. 284/STF SÚMULA N. 7/STJ
CONHECIDO.
1. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a ofensa
ao
mas sem particularizar o inciso, que daria suporte à tese recursal.
art. 1.022,
Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso especial,
diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da
controvérsia e atraindo, também por essa óptica, a aplicação a Súmula n. 284
do STF.
(...)
6. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 1.815.681/PE
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA
AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO
DO MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A ULTERIOR ANÁLISE
DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525,
§1o, V, E 528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERAÇÃO. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 284/STF
PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56340016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:37
Código de Controle do Documento: 6a9cca59-492c-4136-9232-7269ec75b55a

(...)
3. O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de
que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados
como violados, sob pena de inadmissão.
Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.211.354/RS
julgado em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.
4. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e
necessário cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação
deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.001.449/SP
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
27/6/2025.
Lembro, ainda, que, consoante o entendimento do STJ, em relação ao dissídio
jurisprudencial, a falta de particularização, no recurso especial, dos dispositivos de lei federal
que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia
deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a
incidência da
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Súmula 284/STF(REsp n. 1.368.128/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto
Documento eletrônico VDA56340016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:37
Código de Controle do Documento: 6a9cca59-492c-4136-9232-7269ec75b55a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.100.723 / PR
Número Registro: 2025/0439721-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012011719988160021 00543853720248160000 01048995720258160000 1048995720258160000
12011719988160021 543853720248160000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO GRACIOLI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SUZAN CARLA GRACIOLI PICOLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OLIMPIO MARCELO PICOLI - PR046957
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADOR : ANDERSON JOSÉ PEREIRA MOÇO - PR060376
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLAUDIO GRACIOLI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADOR : ANDERSON JOSÉ PEREIRA MOÇO - PR060376
INTERES.
: SUZAN CARLA GRACIOLI PICOLI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OLIMPIO MARCELO PICOLI - PR046957
TERMO
Documento eletrônico VDA56935181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: db2d8619-78a6-4d3f-86fb-b910f6e7d14b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: db2d8619-78a6-4d3f-86fb-b910f6e7d14b